Tribunal: TJMT
Processo: 1012749-67.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012749-67.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Arrolamento de Bens]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MARIA INES DE SOUZA - CPF: 096.151.378-04 (APELADO), CARMIELI VESZ - CPF: 014.761.081-88 (ADVOGADO), GUSTAVO SATIM KARAS - CPF: 039.300.159-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCMD – DECADÊNCIA CONFIGURADA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DA PARTILHA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.

Consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça,
a contagem do prazo decadencial quinquenal, nos casos de ITCMD, se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha.

2.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

3.

Sentença retificada parcialmente, em reexame necessário, apenas para alteração do fundamento para a concessão da segurança.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Mandado de Segurança,
impetrado por MARIA INES DE SOUZA contra ato coator de lavra do Fiscal de Tributos Estaduais - FTE (proc. n. 1012749-67.2016.8.11.0041), cuja sentença foi favorável e concedeu a segurança para declarar a inexistência de fato gerador referente ao ITCMD.

N
a presente, reexame necessário e
recurso de apelação interposto o
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Em suas razões, aduz que “
o requerimento administrativo, Processo Administrativo n.º 5154634/2015, só foi inadmitido em razão de a própria Impetrante/Apelada não ter apresentado os documentos exigidos pela legislação, impossibilitando à SEFAZ-MT a emissão de qualquer juízo a respeito da inexistência do fato gerador ou da decadência de eventual crédito tributário
”, pelo que inexiste “
prova pré-constituída de que, de fato, a partilha se deu na base de 50% para cada cônjuge
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja denegada a segurança.

Contrarrazões pela manutenção da sentença proferida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado por
MARIA INES DE SOUZA contra ato coator de lavra do Fiscal de Tributos Estaduais - FTE
, que concedeu a segurança para declarar a inexistência de fato gerador referente ao ITCMD.

Após análise dos autos entendo que o deferimento da segurança deve ser mantido, embora por motivos diversos.

Explico.

O juízo singular afastou a incidência do ITCMD na espécie sob o fundamento de que os bens do casal foram partilhados de acordo com as regras da comunhão universal, na proporção de 50% para cada cônjuge, inexistindo “
transmissão de bens de nenhuma parte para outra
”.

Ocorre que, para se chegar a tal conclusão, seria necessário saber o valor real dos bens partilhados, o que não foi feito na espécie, haja vista que a Impetrante/Apelada deixou de apresentar ao fisco os documentos solicitados para tanto.

Insta salientar que se houver desigualdade na partilha após o fim da sociedade conjugal, sem compensação ao cônjuge que recebeu a parte menor da meação, a transmissão se dará a título gratuito (doação), devendo incidir o ITCMD sobre o valor que excedeu a meação.

Tal debate, contudo, torna-se inócuo diante da evidente ocorrência da decadência para a constituição do crédito tributário
sub judice
.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a contagem do prazo decadencial quinquenal, nos casos de ITCMD, se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. ITCMD. DECADÊNCIA. SENTENÇA QUE HOMOLOGA A PARTILHA. TRÂNSITO EM JULGADO. TERMO INICIAL. 1
. Esta Corte superior firmou o entendimento segundo o qual o "
prazo decadencial, nos casos de ITCMD,
tem início a partir do primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que ocorreu o trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha
, que seria a data em que o lançamento poderia ter ocorrido" (AgInt no AREsp 1.473.610/PR, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 15/06/2020)
. 2. Consolidou-se, ainda, na jurisprudência do STJ que "a circunstância de o fato gerador ser ou não do conhecimento da Administração Tributária não foi erigida como marco inicial do prazo decadencial, nos termos do que preceitua o Código Tributário Nacional, não cabendo ao intérprete assim estabelecer" (AgRg no REsp 577.899/PR, rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 13/05/2008, DJe 21/05/2008) 3. Hipótese em que o conhecimento do recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, pois Tribunal a quo, atento ao conjunto fático-probatório, decidiu que o trânsito em julgado da sentença homologatória se deu no ano de 1995 e que, quando do lançamento do tributo por auto de infração em 2011, a decadência já havia se configurado, o que está em conformidade com pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1273589/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 05/05/2021)
(destaquei)

In casu,
o trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha ocorreu 09/02/2004, consoante se verifica do documento de Id. 44438468,

de forma que o
prazo decadencial quinquenal para fins de lançamento do ITCMD, iniciado em 01/01/2005, há muito já havia se exaurido quando da exigência fiscal e impetração do
mandamus
, em 2016.

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo ente estatal e em reexame necessário,
RETIFICO EM PARTE
a sentença, tão somente para alterar o fundamento para a concessão de segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022